Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS FASE RECURSAL SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela autora.

2. Recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade da dívida que gerou o registro negativo indicado, e o condenou a retirar o nome do autor de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, e a pagar ao autor a indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido a partir da data da sentença (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da evento danoso (Súmula 54, do STJ).

3. O recorrente requer a juntada do áudio em grau recursal, sob a alegação de ser prova incontroversa da contratação. Aduz a legitimidade da contratação do cartão de crédito, a existência de débitos, inexistência de ato ilícito ou fraude, ou de danos de qualquer natureza ocasionados ao recorrido, pois a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi em exercício regular do direito. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, e subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório e que a incidência dos juros de mora seja da data do arbitramento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial, de que o recorrido nunca foi correntista do banco, e que reside em endereço diverso do mencionado nos autos, e a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente que a contratação do cartão de crédito foi realizada pelo recorrido.

6. No caso dos autos, restou comprovado que foram emitidos em nome do recorrido, 6 (seis) cartões de crédito nos anos de 2018 e 2019, sendo desbloqueado somente o cartão no 5544.XXXX.XXXX.9326 em 29/01/2019 (ID no 13484315 – Pág. 5), com limite de R$ 700,00, que foi utilizado por apenas 3 (três) dias corridos (29/01 a 01/02/2019) com compras/saques no valor de R$ 676,46, utilizando quase o valor total do limite, e a primeira fatura, com vencimento em 03/03/2019, foi enviada para endereço localizado em Samambaia Sul (ID no 13484314 – Pág. 1), enquanto o autor, ora recorrido reside no Lago Sul (ID. no 13483893 – Pág. 1 e no 13484322 – Pág. 1/2), o que demonstra que a emissão do cartão de crédito foi realizada mediante fraude perpetrada por terceiros.

7. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedentes no STJ: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

8. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que afere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, ressarcir eventuais prejuízos que sua atividade causar.

9. O recorrente juntou aos autos, por ocasião da interposição do recurso, um áudio de gravação de voz em que não se pode comprovar a contratação do cartão de crédito, mas apenas apresenta um diálogo com pedido de informações acerca de 3 (três) pagamentos de boletos de contas realizados no dia 30/01/2019, e que já eram do conhecimento do recorrente, por ocasião da apresentação de sua defesa, sendo inadmissível a juntada, na fase recursal, de documentos sobre os quais o Juízo de origem não teve conhecimento, sob pena de supressão de instância, violação ao art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo admitido, porém, quando se tratar de documento que não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna, em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.

10. A inclusão e a manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada em dívida não comprovada, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão e manutenção indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se em harmonia com o praticado por esta Turma em casos análogos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95).

14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.